Tribunal: CARF
Processo: 13502.900973/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900973/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.298 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
DHL SOLUCOES LOGISTICAS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA
ENTRE DIPJ E DCTF
Não tendo o contribuinte colacionado prova do erro no preenchimento da
DCTF cujas informações infirmam seu direito creditório não merece
reconhecimento o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte, por meio da qual o contribuinte
buscava o aproveitamento de Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa de IRPJ para
compensar débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900973/2013-64
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

O Despacho Decisório consignou que o DARF indicado no PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos confessados pelo contribuinte na DCTF.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade alegando erro no preenchimento da DCTF e prevalência da DIPJ, em virtude do
princípio da verdade material.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
diante da divergência entre a DIPJ (que confirmaria o direito creditório do contribuinte) e a
DCTF.
Asseverou também que o contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ para cuja
formação seria essencial o cômputo da estimativa supostamente indevida.
Consultando os sistemas da Receita Federal, consignou que o total das estimativas
do ano-calendário em questão, já considerando-se a estimativa supostamente paga
indevidamente, seria inferior ao montante informado em DIPJ.
Por fim, constatando a ausência de coincidência dos valores entre as declarações
apresentadas e considerando que a estimativa supostamente paga indevidamente foi computada
na DIPJ do contribuinte como formadora do Saldo Negativo do período, não reconheceu a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual, em síntese,
alega que:
 Defende a tempestividade do Recurso Voluntário, Considerando o
disposto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, bem como que a Portaria RFB
no 543, de 20.3.2020 (“Portaria 543/20”) suspendeu os prazos para a
prática de atos processuais no âmbito da RFB de 23.3.2020 até 29.5.2020.
 Seria necessário o apensamento de todos os processos decorrentes do não
reconhecimento do mesmo direito creditório (pagamento indevido da
estimativa em questão), como maneira de se evitar decisões contraditórias
e garantir a celeridade e economia processual.
 Pleiteia a prevalência de sua DIPJ face ao princípio da verdade material,
alegando que houve mero erro na segunda retificação da DCTF do
período, sendo que a DCTF primeira retificadora, anterior ao Despacho
Decisório, estaria harmônica com a DIPJ.
 Apresenta planilha demonstrando a apuração de IRPJ do período.
É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar – Pedido de Apensamento
Considerando que os processos mencionados pelo contribuinte como decorrentes
do mesmo direito creditório estão sendo julgados conjuntamente pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (art. 49 do RICARF), sendo este processo o paradigma, entendo prejudicado o pleito
do contribuinte, sendo certo que a aplicação da sistemática garante ausência de decisões
contraditórias, bem como a celeridade e economia processual.

3
- Mérito
Como introito, lanço mão do raciocínio muito bem desenvolvido pelo Conselheiro
Abel Nunes de Oliveira Neto no julgamento dos Acórdãos nos 1401-002.932 de 2018 e
1401003.156 de 2019.
“Inicialmente e antes da análise do mérito do recurso, há de se fazer algumas
considerações acerca da sistemática de processamento dos PER/DCOMP e sua
análise diante das informações apresentadas pelo contribuinte em suas
declarações.
Desde a época em que foi criado o programa gerador das declarações de
compensação muitas dúvidas surgiram acerca da forma de análise a ser adotada
pelos sistemas informatizados. Tratando-se de pagamento a maior ou indevido
haviam duas correntes de pensamento: a primeira se declinava no sentido de que
a análise deveria ficar restrita à comparação com a DCTF, por esta ser a
declaração de confissão de débitos, e a segunda pendia no sentido de que além
da DCTF fosse realizado o batimento com os valores de apuração das diversas
declarações que o contribuinte deveria apresentar ao fisco (DACON, DIPJ,
DIRF, etc).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

Como resta claro na análise do relatório deste processo, a primeira corrente
prevaleceu, até mesmo em função da maior agilidade de processamento.
Resultado, foram geradas milhares de decisões automáticas com o mesmo teor
da deste processo. Não havendo retificação da DCTF da empresa antes da
apresentação do PER/DCOMP e o DARF estando a ela vinculado, indefere-se o
crédito, sem qualquer outra consideração.
Esse procedimento, ressalvando o fato de não ser ilegal em essência, impede a
formação de qualquer contraditório sobre o fato de confirmação do crédito do
contribuinte contra a Fazenda Nacional apresentado nas outras declarações ao
fisco e a existência efetiva de seu direito. Mais ainda quando, pela pouca clareza
da decisão, os contribuintes, como o do presente processo, tentam se defender
procurando demonstrar que o valor confessado na DCTF estaria incorreto e,
assim, há de se verificar as demais declarações por ele apresentadas.
Essa forma de procedimento é, inclusive, condenada por colegas desta Turma
do CARF quando entendem que ocorre cerceamento do direito de defesa na
medida em que o indeferimento do crédito é realizado sem nenhuma prévia
intimação ao contribuinte.
Em minha opinião não creio na existência de um cerceamento do direito de
defesa pela simples inexistência de intimação prévia, no entanto, discordo que
toda a análise seja feita pela simples conferência com a DCTF. Ora, se o
contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades por meio da
entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em grau de
recurso, diante da alegação da existência de outras declarações infirmando os
valores dos débitos confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de
conferência do valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do
crédito, se acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de
funcionamento das declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração onde o
contribuinte confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração mais sujeita a
erros de informação. Explico: a DCTF é declaração obrigatória de confissão na
qual o contribuinte não informa nenhum valor de apuração dos débitos.
Simplesmente informa o valor devido dos tributos e a forma como extinguiu os
mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por
exigência do fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito
tributário. Só que essa agilidade (passando há muito tempo a ser mensal a
entrega) milita contra o próprio contribuinte ao passo em que o obriga a
informar débitos sem uma adequada revisão dos valores de apuração dos
tributos.
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas
bem posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim,
no meu entender, a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de
todas as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em
questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria
receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das
divergências entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao
contribuinte a fim de escoimar as divergências.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

Por isso é que sempre entendi que desta mesma forma adotada pela Receita
Federal para a conferência dos débitos declarados, deveria atuar o fisco na
apuração dos créditos solicitados pelos contribuintes. Infelizmente apenas a
pouco tempo foi adotada a sistemática de intimação prévia ao contribuinte, no
entanto, resta um enorme estoque de processos, como este, que foi analisado
sem maior aprofundamento da análise das demais declarações da empresa.
Diante deste entendimento e verificando que existem diversos indícios em favor
do contribuinte, passo à análise do mérito do direito de crédito do recorrente, a
fim de verificar a existência de fato dos créditos em obediência ao princípio da
verdade material e o da informalidade.”

É precisa a exposição feita pelo conselheiro Abel, acatada por unanimidade por
esta turma de julgamento, naquela ocasião e composição, pela qual, da consonância de elementos
favoráveis à confirmação do direito creditório apurado conforme a DIPJ, deu-se provimento ao
Recurso Voluntário.
Também seu entendimento de que inexistiria cerceamento do direito de defesa do
contribuinte decorrente da ausência de intimação prévia para esclarecimentos acerca das
divergências entre a DIPJ e a DCTF foi chancelado de forma vinculante ao CARF na súmula no
162, que passo a transcrever:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.

Não menos precisas penso terem sido suas considerações acerca do prejuízo ao
contraditório provocado pela pouca clareza dos despachos decisórios eletrônicos, como também
de certas decisões administrativas.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
A despeito da forma telegráfica de justificação adotada no despacho decisório,
dada sua natureza eletrônica, o contribuinte demonstrou em sua Manifestação de Inconformidade
ter compreendido que as inconsistências decorreram da alocação do DARF para quitação integral
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

do débito confessado na DCTF do período, a despeito de sua DIPJ confirmar que a estimativa em
questão seria indevida.
Analisando o Acórdão Recorrido, verifico que além dessa inconsistência, o
Acórdão também se calcou em inconsistências entre a DIPJ do contribuinte e os dados apurados
consultando-se a base de dados da Receita Federal. Conforme o Acórdão Recorrido, a Ficha 12A
da DIPJ do contribuinte informa a apuração de Saldo Negativo para cuja formação teria
contribuído a estimativa que se alega nestes autos ser indevida, o que gera aproveitamento em
duplicidade do direito creditório pleiteado. Além disso, o total dos pagamentos de estimativas
identificados pela RFB foi inferior ao montante informado pelo contribuinte em sua DIPJ.
Sobre estas inconsistências apontadas no Acórdão Recorrido, o Recurso
Voluntário não teceu qualquer comentário e não há nos autos documentação apta a suportar as a
apuração indicada na DIPJ do contribuinte, nem mesmo há nos autos qualquer esclarecimento
acerca da causa do erro na DCTF ou comprovação da correção das informações lançadas na
DIPJ, lembrando que a DCTF retificadora que se apresentava harmônica com a DIPJ foi
retificada ainda antes da emissão do despacho decisório tornando-se com ela incompatível.
Nesse cenário, entendo que o contribuinte não logrou êxito em trazer aos autos
elementos suficientes para afastar as incertezas lançadas sobre seu direito creditório, deixando de
confirmar a liquidez e certeza do direito creditório. Tampouco vislumbro indícios suficientes
para ensejar uma diligência.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430/96, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos
utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco,
mesmo após a emissão de Despacho Decisório, nem mesmo se nega o reconhecimento de direito
creditório comprovado independentemente da retificação de suas declarações visando à redução
de débito confessado. Ocorre que isso só é admissível mediante a comprovação do erro,
conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN. Vale dizer, a mera alegação de que as informações
em DCTF estão equivocadas ou a mera retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório são insuficientes para a comprovação do direito creditório, conforme assentado pela
recente Súmula CARF no 164.
“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

Dessa maneira, ao defender a prevalência da DIPJ sobre a DCTF, o contribuinte
deveria ter comprovado que as informações constantes nesta última declaração estão
incorretas por meio de sua escrituração contábil atrelada à documentação de suporte dos
lançamentos efetuados nos Livros Diário e Razão, sendo insuficiente a apresentação de mera
planilha no Recurso Voluntário que simplesmente espelha as conclusões extraíveis da DIPJ e da
DCTF.
No caso em questão, verifico que o contribuinte não se empenhou em afastar
as incertezas esclarecidas pelo Acórdão Recorrido, deixou de comprovar que o direito
creditório pleiteado e refletido na DIPJ seria líquido e certo, bem como deixou de
comprovar o alegado equívoco nas informações consignadas na DCTF, pois deixou de trazer
em sua defesa a escrituração e acompanhada de demonstração do acerto da apuração indicada em
sua DIPJ, limitando-se a anexar documentos como o comprovante do pagamento indicado como
indevido, DCTFs e a própria DIPJ.
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo.

4
- Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento,
É como voto.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900973/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 228
DF CARF MF
Original